Tribunal: TJDFT
Processo: 0706325-79.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. OBRAS DE REFORMA EM CONDOMÍNIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESTINATÁRIO FINAL. DEFEITOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS ADICIONAIS DEVIDOS PELA CONSTRUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVELIA DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica havida entre as partes é de natureza consumerista, porque o apelante, destinatário final do serviço, e a apelada se qualificam, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o, caput e 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Como o apelante optou pela reexecução dos serviços de reforma inicialmente contratados, além de reparos dos defeitos na execução das obras e efetuou pagamento adicional para a conclusão das obras por conta de outra construtora contratada, não lhe é cabível exigir a restituição integral da quantia paga à apelada, senão apenas o ressarcimento dos aludidos reparos e custos adicionais, nos termos do art. 20 do CDC, complementado pelo art. 249 do CC. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
3. Os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados conforme a proporção de ganhos e perdas de cada um dos litigantes, segundo o art. 86 do CPC.
4. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os honorários advocatícios visam remunerar o advogado pelo trabalho desenvolvido nos autos. Por outro lado, se a parte apelada, incorrendo em revelia reconhecida, não constituiu patrono para a defesa de seus interesses, a consequência lógica é que os honorários não lhe são devidos, mesmo que haja sucumbência recíproca. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.